Tribunal: STF
Processo: HC 235351
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo Reinaldo do Nascimento contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 817.907/TO, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO REINALDO DO NASCIMENTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS (HC 0001290- 71.2023.8.27.2700).



    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    O impetrante sustenta: a) não há fundamentação apta a justificar a segregação cautelar, pois não atendidos os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; b) condições pessoais favoráveis à soltura do paciente, notadamente, primariedade, bons antecedentes e comprovação de residência fixa; e c) violação do princípio da presunção de inocência, pois a mera gravidade abstrata do delito não pode servir de motivo para o tribunal ratificar a prisão preventiva.



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    A atuação desta Corte, para fins de deferimento da medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fl. 73):



    ‘Diante do que consta dos autos, restou fundamentada a decisão do juízo impetrado, uma vez que os relatórios policiais juntados demonstram fortes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelo paciente. Como bem pontuado no judicioso parecer ministerial, ‘Importa mencionar que, após a instauração de IP, a Polícia Judiciária realizou investigação, inclusive através de quebra de sigilo de dados telefônicos da linha telefônica e do aparelho celular apreendido com o paciente (autos 0002096-16.2022.8.27.2709), onde foi apurado que no período compreendido entre o início do segundo semestre do ano de 2022 até a data de 12/12/2022 no município de Arraias – TO, o paciente realizava comércio ilícito de entorpecentes, preferencialmente do tipo ‘maconha e cocaína’, na região do município de Arraias – TO’. Assim, resta clara a ocorrência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, eis que há provas sobre a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, diante da prisão em flagrante do paciente. Destarte, a gravidade do delito e as particularidades do caso concreto revelam a impossibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão’.



    O Tribunal de origem apresentou fundamento suficiente à manutenção da custódia preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente.



    Assim, as alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    A propósito: [...].



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 14)  



    Neste writ, o impetrante sustente, em síntese, que:  



    “O Paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 12 de dezembro de 2022, por força da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Arraias/TO, em decorrência da sua prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos penais previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte de munição de uso permitido), cuja prisão em flagrante fora convolada em preventiva, nos termos da fundamentação lançada no bojo do r. decisum anexado ao presente writ, sob o argumento de que se fazia imperiosa a decretação da constrição corporal antecipada do Paciente, sendo que o referido decreto constritivo foi mantido por força do v. acórdão da colenda 2ª Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que endossou a manutenção do édito constritivo ao denegar a ordem no habeas corpus nº 0001290-71.2023.8.27.2700. Impetrada ordem de habeas corpus perante o colendo Superior Tribunal de Justiça (HC 817.907/TO), o Excelentíssimo Senhor Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1) indeferiu o pedido liminar.



    Conforme ressai da anexa documentação acostada, o d. Juízo converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ato que foi mantido pela egrégia Corte local e pelo colendo STJ ao negar o pedido lá formulado.



    Saliente-se que já se ultrapassaram 11 meses da prisão preventiva do Paciente, aproximando-se de 1 ano de constrição, sem que o feito criminal tenha sido sentenciado, embora a instrução criminal tenha se encerrado e as alegações da acusação e da Defesa apresentadas nos autos.



    Data maxima venia, as r. decisões objurgadas escoimam-se de ilegalidade, obrigando a impetração do presente remédio heroico.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “1) Seja concedida a ordem liminarmente no presente writ, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Paciente, em homenagem aos postulados basilares e estruturantes do Estado Republicano, elencados na Texto Magno, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade e no julgamento do mérito, a confirmação da liminar deferida; e



    2) Se porventura, não for este o entendimento de Vossa Excelência, em homenagem ao postulado do livre convencimento motivado, requer-se alternativamente (i) a aplicação de medidas cautelares diversas.” (documento eletrônico 1, pp. 16-17)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 849.834/PR (documento eletrônico 5).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Para além disso, o impetrante alega que “[...] o Paciente foi denunciado por estar na via pública portando a inexpressiva quantidade de 19,70 gramas de maconha e 05 munições de arma de fogo calibre 44” (documento eletrônico 1, p. 6). Entretanto, consta de decisão impugnada que, “’[...] após a instauração de IP, a Polícia Judiciária realizou investigação, inclusive através de quebra de sigilo de dados telefônicos da linha telefônica e do aparelho celular apreendido com o paciente (autos 0002096-16.2022.8.27.2709), onde foi apurado que no período compreendido entre o início do segundo semestre do ano de 2022 até a data de 12/12/2022 no município de Arraias – TO, o paciente realizava comércio ilícito de entorpecentes, preferencialmente do tipo ‘maconha e cocaína’, na região do município de Arraias – TO’” (documento eletrônico 14, pp. 1-2).  



    Com efeito, dissentir demandaria o reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.199 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 232.432 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 232.372 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator